Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.

2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

3. Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, em que pese o Agravante assegurar que o imóvel que permaneceu em sua posse sofreu valorização, diante das benfeitorias e acessões realizadas no bem, por outro lado, reconhece a existência de sentença com trânsito em julgado em seu desfavor, a qual abrange, exatamente, o pedido de imissão na posse do imóvel pelo Agravado.

4. Portanto, diante da ausência de comprovação dos requisitos ensejadores a tutela recursal antecipada, não vejo como, nesse momento processual, reformar a decisão agravada, sendo prudente a manutenção do decisum, até decisão de mérito a ser proferida pelo Juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.